Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ASSINATURA DIGITAL ILEGÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficientes os elementos de prova reunidos nos autos.
2. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para a solução da controvérsia.
3. Malgrado o contrato de locação na forma verbal seja admitido no ordenamento jurídico pátrio, é necessário provas mínimas que demonstrem o ajuste. A assinatura digital é tecnologia que utiliza criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico. Assim, para dar as garantias de integridade e autenticidade, é necessário certificação e assinatura criptografada.
4. Na espécie, não há assinatura legível do réu no documento cuja autenticidade está sendo questionada, não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento dos aluguéis e de residência, não foram produzidas provas testemunhais que confirmem a moradia do réu no local supostamente ou prova pericial que ateste a validade da assinatura eletrônica. Caracterizado o cerceamento de defesa, a r. sentença deve ser desconstituída para o regular processamento.
5. Apelação conhecida e provida. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença desconstituída. Unânime.